Tribunal: CARF
Processo: 10670.721095/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721095/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
CARLA DENISE EVANGELISTA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57/60) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 48/53), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento
(fls. 08 a 15), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, com exigência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721095/2011-21
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721095/2011-21

imposto suplementar, código 2904, de R$ 6.988,48, acrescido de multa de ofício e juros de mora
e, também, no código 0211, de R$ 29,75, acrescido de multa e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos, no valor de R$ 8.968,18,
recebidos das pessoas jurídicas abaixo discriminadas:
Beneficiário dos
rendimentos CPF
Fonte pagadora
CNPJ
Rend.
declarado em
Dirf
Rend. declarado pelo
contribuinte
Omissão
683.524.416-04
Lira
Automóveis
Ltda
01.799.792/0001-
79
6.208,18
0,00
6.208,18
727.640.406-44
Pirapora
Prefeitura
23.539.463/0001-
21
24.532,58
21.772,58
2.760,00
Total

30.740,76
21.772,58
8.968,18
Esclarece que os rendimentos recebidos de Lira Automóveis Ltda foram em
benefício do dependente José Fernando dos Santos Silva. O valor da previdência oficial foi de
R$ 451,91 (valor deduzido na notificação).
Foi constatada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.200,00,
referente aos prestadores abaixo indicados. Embora reintimada, a contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas:
- Laura Guerra Marino – CPF 059.412.736-06 – R$ 5.200,00;
- Ana Rosa Mergulhão de Lima – CPF 727.661.316-04 - R$ 8.000,00;
- Deivson Souza Maia – CPF 895.236.446-53 – R$ 4.000,00.
E, também, compensação indevida de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte,
no valor de R$ 29,75, referente à fonte Pirapora Prefeitura. Foi declarado em Dirf pela fonte
pagadora R$ 480,98 e a contribuinte informou em sua declaração IRRF de R$ 510,73, motivo da
glosa de R$ 29,75.
Cientificada do lançamento em 16/5/11 (fls. 40), a contribuinte encaminhou, via
postal, a impugnação em 14/6/11, conforme tela dos correios (fls. 26).
Em relação à dedução indevida de despesa médica, a alegação do fisco de que não
ficou comprovado o efetivo pagamento das despesas, bem como a imprestabilidade dos recibos
para fruição do benefício não passa de presunção. Os recibos não foram considerados falsos,
devendo serem admitidos como prova. Os pagamentos foram feitos em espécie, não existindo
outro meio de prova a não ser os recibos, devidamente identificados com indicação do nome do
profissional, CPF ou CNPJ, endereço, registro no conselho e discriminação do tipo de
atendimento.
A lei não obriga pagamento em cheques nominativos, nem a apresentação de
extratos bancários para comprovar a saída do numerário de sua conta corrente. Anexa cópias dos
recibos autenticados.
Em relação à omissão de rendimento, aplicando-se um enquadramento mais
benéfico, pede a exclusão do dependente José Fernando dos Santos Silva, CPF 683.524.416-04,
companheiro da impugnante, que não estava obrigado a entregar declaração de imposto de renda
no exercício.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721095/2011-21

Concorda com a omissão de rendimentos de R$ 2.760,00, conforme
demonstrativo elaborado pela contribuinte na impugnação, entendendo que o valor do imposto
devido é de R$ 1.244,11.
Anexa documentos para comprovar suas alegações e Darf referente recolhimento
do crédito não questionado (fls. 7) no código 0211 – R$ 29,75 e, no código 2904, R$ 1.214,36.
Requer seja cancelado parte do feito fiscal.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
O lançamento é efetuado com base nos dados informados pelo sujeito passivo em sua
declaração, em confronto com as informações constantes no banco de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, para excluir
dependente, só é admissível antes de notificado do lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e dos correspondentes pagamentos feitos pelo
contribuinte de tratamento próprio ou de seu dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/08/2013 (e-fl. 55); Recurso Voluntário
protocolado em 05/09/2013 (e-fl. 57), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721095/2011-21

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações, portanto, dela toma-se conhecimento.
A contribuinte não contestou a compensação indevida de IRRF, no valor de R$
29,75 (sobre os rendimentos da Prefeitura de Pirapora), nem a omissão de rendimentos recebidos
da Pirapora Prefeitura de R$ 2.760,00. Assim, considera-se parte não litigiosa a teor do art. 17 do
Decreto no 70.235/72.
Quanto à omissão de rendimentos do dependente José Fernando Santos Silva,
CPF 683.524.416-04, recebidos da Lira Automóveis Ltda, CNPJ 01.799.792/0001-79, no valor
de R$ 6.208,18, a contribuinte pede a exclusão do dependente e de seus rendimentos, visto que o
dependente não estava obrigado à entrega de declaração.
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual exercício 2009, no 06/32.994.684,
entregue em 30/4/09, fls. 27/31, a contribuinte informou José Fernando Santos Silva, CPF
683.524.416-04, como dependente, sem incluir no campo rendimentos tributáveis o valor
recebido por ele (R$ 6.208,18), conforme informado em Dirf, fls. 46.
Quando a contribuinte optou em incluir o dependente em sua declaração,
obrigatoriamente, deveria incluir os rendimentos percebidos pelo dependente para fins de
tributação, mesmo que o dependente tenha recebido rendimentos abaixo do limite anual de
isenção, conforme estabelece a IN SRF no 15/2001, art. 38, §8o - DOU de 8/2/2001:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que José Fernando
Santos Silva, CPF 683.524.416-04, não entregou declaração de imposto de renda em separado
que pudesse justificar a sua exclusão do campo dependente. Assim, correta a apuração de
omissão dos rendimentos no valor de R$ 6.208,18.
De acordo com o art. 147, §1o do Código Tributário Nacional – CTN, o
lançamento é efetuado com base nos dados declarados pelo sujeito passivo e a inclusão do
dependente foi uma opção da contribuinte, situação que não pode ser alterada por esta autoridade
julgadora. A retificação de dados, por iniciativa do declarante, quando vise a reduzir tributo, só é
admissível antes de notificado do lançamento:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Sobre despesas médicas, a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, II, “a” e §2o, II e III,
assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721095/2011-21

[...]
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
[...]
II – restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifos
não originais)
O Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu art. 73,
dispõe que as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas do próprio declarante e de seus dependentes, na Declaração de Ajuste Anual, está
sempre vinculado à comprovação da efetiva prestação dos serviços médicos e que tenha havido o
correspondente pagamento por parte do contribuinte.
A dedução de despesa médica está condicionada à especificação e comprovação
dos pagamentos, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro.
A contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas aos seguintes prestadores de serviços: - Laura Guerra Marino – CPF 059.412.736-06
– R$ 5.200,00; - Ana Rosa Mergulhão de Lima – CPF 727.661.316-04 - R$ 8.000,00; - Deivson
Souza Maia – CPF 895.236.446-53 – R$ 4.000,00.
Foram juntados aos autos os recibos de fls. 16/22, para provar as despesas
declaradas. Vê-se que os recibos não identificam quem foi o beneficiário do tratamento e nem
consta o endereço do profissional que prestou os serviços, exceto o recibo de Deivson Sousa
Maia que tem endereço, mas não indica o beneficiário do tratamento.
A contribuinte foi intimada a apresentar os recibos das despesas médicas com a
identificação do paciente do tratamento, fls. 47, no entanto, nenhum dos recibos apresentados
consta a informação de quem foi o paciente dos serviços prestados. Pela ausência dos requisitos
legais exigidos na Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, II, “a” e §2o, II e III, acima transcrito, deve ser
mantida as glosas a título de despesas médicas.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.608 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721095/2011-21

Na Descrição dos Fatos, fls. 12, relata a autoridade lançadora que: “Embora
reintimada, contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas...”
Na impugnação, a contribuinte alega que os pagamentos foram feitos em espécie,
não existindo outro meio de prova a não ser os recibos e que não há lei que a obrigue a pagar as
despesas com cheque nominativo ou a apresentação de extratos bancários para provar o
pagamento das despesas.
De acordo com a legislação exposta anteriormente, o ônus da prova do direito às
deduções pleiteadas é do sujeito passivo. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto à efetividade dos desembolsos alegados, como no caso, cabe ao sujeito
passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou com
as despesas declaradas. Na ausência desses elementos, como aqui se verifica, são inócuos os
argumentos expendidos na impugnação .
Desta forma, devem ser mantidas as glosas contestadas, por falta de comprovação
da efetividade dos correspondentes desembolsos, motivo da autuação, bem como da ausência dos
requisitos legais para aceitação dos recibos.
Quanto aos pagamentos realizados pela contribuinte da parte não contestada, nos
termos do Extrato do Processo, fls. 42, os valores pagos já foram abatidos do crédito, restando
saldo de imposto no código 2904 no valor de R$ 5.774,13, parte ainda sob litígio.
Voto pela improcedência da impugnação, mantendo o imposto suplementar
remanescente de R$ 5.774,13, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
Virgilio Cansino Gil – Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital